Tribunal: TJMT
Processo: 1022301-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1022301-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), LARISSA DOS SANTOS MAMEDES - CPF: 048.231.401-09 (RECORRIDO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. SUCESSÃO DE CONTRATOS POR PERÍODO SUPERIOR AO PERMITIDO EM LEI. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO A FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente, reconhecendo o desvirtuamento da contratação para exercício da função de professora na rede estadual de ensino entre fevereiro de 2022 e dezembro de 2024, e condenando o ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva celebração de contratos temporários, com base em processos seletivos distintos, afasta o reconhecimento da nulidade contratual por desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal; (
ii
) determinar se a nulidade contratual decorrente desse desvirtuamento enseja o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária no serviço público deve observar a excepcionalidade e a transitoriedade da necessidade, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não se prestando a suprir demanda permanente e estrutural da Administração, como é o caso do magistério público.

A existência de múltiplos contratos anuais, sucessivos, com intervalos mínimos coincidentes com o recesso escolar, demonstra a continuidade da prestação de serviços e revela o uso reiterado de um regime excepcional para suprir uma necessidade ordinária, configurando burla ao concurso público e desvio de finalidade.

A realização de processos seletivos simplificados sucessivos não afasta o desvirtuamento quando os vínculos são materialmente contínuos e superam o prazo legal de contratação temporária previsto na legislação estadual.

Reconhecida a nulidade do vínculo nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, é devido o FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990, sendo irrelevante a distinção entre os Temas 916 e 551 do STF para fins de afastamento desse direito.

A descontinuidade alegada pelo ente público, baseada em curtos intervalos entre os contratos, não descaracteriza a continuidade fática da prestação dos serviços, tampouco afasta o vício de origem dos vínculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado pela sucessão de vínculos para suprir necessidade permanente da Administração, configura nulidade contratual nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988.

A nulidade contratual por desvirtuamento do regime temporário enseja o direito ao recebimento do FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

A realização de processos seletivos distintos não convalida a contratação temporária quando comprovada a continuidade da prestação de serviços em período superior ao legalmente permitido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
(ID 294431378) interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença (
IDs
294431376 e 294431377) proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por
LARISSA DOS SANTOS MAMEDES
.

O provimento de primeiro grau condenou o ente estatal ao pagamento das verbas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referentes ao período contratual compreendido entre fevereiro de 2022 e dezembro de 2024, ao reconhecer o desvirtuamento do regime de contratação temporária por sucessivas renovações.

Em suas razões recursais, o Estado Recorrente pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, sustenta a integral validade das contratações temporárias, aduzindo o estrito cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar Estadual no 600/2017.

Argumenta, como tese central, que a aprovação da Recorrida em processos seletivos distintos para cada vínculo afastaria a caracterização de burla à regra do concurso público e, por conseguinte, a nulidade dos contratos.

Ademais, o Recorrente busca diferenciar as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 916 e 551, asseverando que a primeira, referente à nulidade contratual absoluta, não se aplicaria ao caso, enquanto a segunda, que trata do desvirtuamento, asseguraria direitos diversos, mas não o FGTS.

Subsidiariamente, alega a ausência de sucessivas e reiteradas prorrogações, defendendo que os vínculos foram firmados de forma descontínua, com respeito aos prazos legais e aos períodos de quarentena, e que a existência de múltiplos contratos simultâneos não deveria levar à soma de seus prazos de vigência.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, para que o pleito autoral seja julgado improcedente.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 294431381), nas quais refuta as teses recursais e pugna pela manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, salientando que a continuidade da prestação de serviços por quase três anos excede o prazo legalmente admitido para a contratação temporária, configurando a nulidade que enseja o direito ao FGTS.

Os autos foram recebidos no duplo efeito pelo juízo
a quo
(
IDs
294431379 e 294431380) e remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025